Tribunal: TJSP
Processo: 1017136-14.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. VÍNCULO SOCIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. A sentença apelada rejeitou a pretensão condenatória visando o recebimento de valores decorrentes de suposto locupletamento, no âmbito de relação societária.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em apurar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. VÍNCULO SOCIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. A sentença apelada rejeitou a pretensão condenatória visando o recebimento de valores decorrentes de suposto locupletamento, no âmbito de relação societária.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em apurar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas orais e periciais; e (ii) se o autor tem direito ao crédito postulado na inicial, em razão de vínculo societário entre as partes
III. Razões de Decidir. A prova documental apresentada pelo apelante, incluindo depoimentos e correspondências eletrônicas, corrobora a versão dos fatos deduzidos na petição inicial, indicando a existência de vínculo societário oculto, antes da formalização do seu ingresso no quadro de acionistas. Necessidade de apuração do crédito, em fase de liquidação.
IV. Dispositivo. Sentença reformada. Recurso provido.